Tribunal: TJMT
Processo: 1041038-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041038-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO THAEDYS SILVA - CPF: 029.140.211-94 (APELANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS COM ASSINATURA ELETRÔNICA E COMPROVAÇÃO DE USO PARA SAQUES E COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com assinatura eletrônica, termo de consentimento e comprovado o uso do cartão para compras pelo consumidor, afasta-se a tese de vício de consentimento.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIOGO THAEDYS SILVA, visando reformar a sentença de Id. 287596879, proferida pelo Juízo da da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL no 1041038-29.2024.8.11.0041, movida em face do BANCO VIPAL S. A., julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da assistência judiciára.

Em suas razões de Id. 287596883, o recorrente sustenta, em síntese foi ludibriado pela instituição financeira, pois, ao procurar contratar um empréstimo consignado tradicional, acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem receber qualquer cartão ou ser devidamente informado sobre a modalidade.

Assegura que os descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento referem-se apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão, o que resulta na eternização da dívida, em razão de encargos abusivos, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar onerosidade excessiva.

Consigna que a conduta da instituição violou o dever de informação (art. 6o, III, do CDC), e implicou a prestação de serviço defeituosa, com ofensa às normas protetivas do consumidor, inclusive à Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, que visa coibir o chamado “efeito bola de neve” nas dívidas por cartões de crédito.

Afirma, em seguida, que a contratação, além de viciada, padece de nulidade ou inexistência jurídica, ensejando a devolução dos valores pagos, a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, a declaração de nulidade da operação com consequente cancelamento do saldo devedor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a fixação de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas no Id.
287596887
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Diogo Thaedys Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral, movida em face do Banco Master de Investimento S.A., que julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de que o apelante, ao buscar contratação de empréstimo consignado tradicional, foi induzido a contratar, sem a devida ciência, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), gerando endividamento abusivo e pretensa perpetuação da dívida mediante pagamento mínimo descontado em folha.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Sabe-se, outrossim, que o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, a instrução documental dos autos revela que a contratação se deu de forma digital, mediante envio de documentação, autenticação com selfie e comprovante de TED, indicando ciência do contratante. Ademais, constam nos autos faturas de cartão de crédito com registro de compras e saques realizados pelo próprio autor, o que afasta a alegação de ausência de contratação.

Do mesmo modo, não há nos autos prova de vício de consentimento, falha no dever de informação, ou dano extrapatrimonial ensejador de indenização. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a revisão contratual somente é possível mediante demonstração inequívoca de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva, o que não se verificou no caso
sub judice
.

Aliás, o modelo de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal e é regularmente autorizado, permitindo que o valor mínimo da fatura seja descontado em folha, enquanto o saldo remanescente fica a cargo do consumidor.

A alegação de que a dívida se tornaria “impagável” decorre da não quitação integral das faturas por parte do próprio contratante, que possui plena liberdade para efetuar tal quitação, não havendo qualquer impedimento jurídico ou contratual.

Por derradeiro, diante da legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em folha de pagamento do apelante, não se vislumbra qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, razão pela qual não há como determinar a repetição do indébito, tampouco a fixação do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do art. 85, §11, do CPC, ao caso..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025